Tribunal: TJSP
Processo: 3001802-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Tratamento de saúde – Pagamento de astreintes – Impugnação rejeitada – Pretensão de reforma – Possibilidade – Inadmissível a execução provisória de multa antes de sua confirmação por sentença de mérito transitada em julgado – Entendimento pacificado no julgamento do Tema 743 pelo Col. STJ e no Tema 45 pelo Eg. STF– Acolhimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Tratamento de saúde – Pagamento de astreintes – Impugnação rejeitada – Pretensão de reforma – Possibilidade – Inadmissível a execução provisória de multa antes de sua confirmação por sentença de mérito transitada em julgado – Entendimento pacificado no julgamento do Tema 743 pelo Col. STJ e no Tema 45 pelo Eg. STF– Acolhimento da impugnação – Recurso provido.